Tribunal: TJPA
Processo: 0824425-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824425-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: ODYBERTO MOREIRA NEVES

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824425-23.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0808926-58.2025.8.14.0045

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ODYBERTO MOREIRA NEVES

IMPETRANTE: DR. LAHUNNDRE DA SILVA BRITO - OAB PA33944

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE REDENÇÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de ODYBERTO MOREIRA NEVES contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em processo no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, consistente em disparo de arma de fogo contra a vítima MILTON SANTOS DE SOUSA, em estabelecimento comercial, após ingestão voluntária de bebida alcoólica, com apreensão da arma, reconhecimento da autoria e registro audiovisual dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em habeas corpus, da tese defensiva de disparo acidental e ausência de dolo; (ii) estabelecer se a não realização imediata da audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (iii) determinar se o decreto prisional carece de fundamentação idônea ou de contemporaneidade; e (iv) verificar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório nem à rediscussão do elemento subjetivo do delito, sendo inviável, na via estreita do writ, o exame da tese de disparo acidental e de ausência de animus necandi.

4.

O relatório policial não vincula a tipificação definitiva do delito, sendo legítima a reavaliação dos fatos à luz de novos elementos colhidos na investigação, inexistindo demonstração de má-fé, violação à fé pública ou prejuízo ao exercício da ampla defesa.

5.

A não realização imediata da audiência de custódia constitui mera irregularidade, não sendo causa automática de nulidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, posteriormente reavaliados em audiência realizada.

6.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, lastreada na gravidade concreta da conduta, no risco à ordem pública e na periculosidade evidenciada pelo modo de execução do delito, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

7.

O lapso temporal entre a data dos fatos, a decretação da prisão preventiva, sua reavaliação em audiência de custódia e o recebimento da denúncia não configura violação ao requisito da contemporaneidade, uma vez demonstrada a persistência da situação de risco que justifica a segregação cautelar.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não comporta exame de teses defensivas que demandem aprofundado reexame fático-probatório, como a análise do dolo na imputação penal.

2.

A ausência ou realização extemporânea da audiência de custódia não invalida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e posteriormente reavaliada.

3.

A prisão preventiva é legítima quando lastreada na gravidade concreta do delito, na prova da materialidade, nos indícios de autoria e na demonstração do periculum libertatis, sendo dispensável a adoção de medidas cautelares diversas quando insuficientes.

4.

O requisito da contemporaneidade relaciona-se à subsistência da situação de risco que fundamenta a custódia cautelar, e não exclusivamente à data da prática do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 121, § 2º, IV; 14, II. CPP, arts. 312; 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, HC 206.116-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, HC 371.678/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.12.2016; TJPA, HC 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato; TJPA, HC 8209041, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

parcialmente
da impetração e, na parte conhecida
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824425-23.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0808926-58.2025.8.14.0045

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ODYBERTO MOREIRA NEVES

IMPETRANTE: DR. LAHUNNDRE DA SILVA BRITO - OAB PA33944

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE REDENÇÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ODYBERTO MOREIRA NEVES
contra ato do Juízo da Criminal da Comarca de Redenção, proferido nos autos nº 0808926-58.2025.8.14.0045.

Consta nos autos
[1]
que:

“no dia 06 de novembro de 2025, por volta das 22h55min, no estabelecimento comercial conhecido como "Posto Modelo", localizado na Rua Alceu Veronese, nesta cidade e comarca, o denunciado ODYBERTO MOREIRA NEVES, em estado de embriaguez voluntária, tentou ceifar a vida da vítima MILTON SANTOS DE SOUSA.

Depreende-se dos autos que, na data mencionada, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no referido estabelecimento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima sentada, apresentando sangramento ativo no ombro direito.

A partir das características físicas e vestimentas do autor, informadas pelas testemunhas, iniciaram-se diligências imediatas. O denunciado foi localizado nas proximidades da Rodoviária Municipal e, ao ser abordado, foi apreendido em sua posse um revólver calibre .38, contendo uma munição deflagrada, arma esta presumivelmente utilizada no delito. A vítima efetuou reconhecimento positivo do denunciado como o autor do disparo.

Diante da situação de flagrante delito, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais. Em sede de interrogatório, o investigado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Consta ainda nos autos que as imagens captadas pela câmera de monitoramento do estabelecimento registraram o momento em que o denunciado aponta a arma de fogo e realiza disparo à queima-roupa contra a vítima, afastando completamente a versão por ele apresentada.

A vítima relatou que já conhecia o acusado e que, naquela ocasião, foi chamada por ele para ingerir bebida alcoólica. Sentou-se rapidamente, pois percebeu que o denunciado já se encontrava embriagado. Narrou ainda que o acusado lhe mostrou a arma e afirmou que “se alguém mexesse com ele, ele matava”. Alegou, contudo, que o disparo teria sido acidental, ocorrido quando o denunciado, ao se desequilibrar e tentar segurar na mesa, acionou a arma inadvertidamente.

Todavia, a filmagem das câmeras de segurança revelou dinâmica diversa, evidenciando conduta intencional e dirigida do denunciado ao efetuar o disparo contra a vítima.

Ressalte-se que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo depoimento da vítima e das testemunhas, pela certidão de encaminhamento hospitalar (ID 160691562 – pág. 11), pelo auto de prisão e apreensão (ID 160870396 – pág. 9), pelo vídeo acostado (ID 160884420) e demais elementos de convicção colhidos na investigação. A autoria recai de forma segura sobre o denunciado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ denuncia ODYBERTO MOREIRA NEVES, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal”.

O Juízo impugnado converteu a prisão do coacto em preventiva nos seguintes termos:

“(...)

No que é pertinente à situação prisional do autuado, entendo presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

As situações descritas nos autos merecem cautela, no sentido de que a liberdade do conduzido se torna temerária, sendo a conversão da prisão em flagrância em segregação preventiva situação de imperativo processual, com fundamento na garantia da ordem pública a se evitar novos ataques ao bem jurídico, bem como visando a assegurar a aplicação da lei penal e ao desenrolar da instrução criminal.

No presente caso, verificam-se os pressupostos e requisitos autorizadores da preventiva, não havendo que se falar, no momento, em manutenção do status libertatis dos autuados, nem mesmo na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, tais providências mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, o normal curso da instrução criminal e a aplicação da lei penal, eis que pela leitura dos autos extrai-se a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria (justa causa), sobretudo pelo relato das vítimas, das testemunhas, condutores e dos elementos que instruem o procedimento de investigação policial.

Ainda, o crime em questão, eventualmente cometido pelo autuado, é doloso, gravíssimo e com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I do CPP), o que caracteriza o chamado fumus comissi delicti.

Nesse aspecto, do cotejo das informações constante dos autos, presentes, ainda, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a segregação cautelar se impõe.

Ao exame de suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do referido diploma legal, não há elementos nos autos que permitam uma apreciação mais acurada da eficácia dessas medidas, no caso em tela, conforme firmado pelo ministério público.

Em razão disso, não vislumbro que as circunstâncias pessoais dos conduzidos sejam preponderantes às situações descritas nos autos a ensejar o preenchimento dos requisitos de sua liberdade provisória.

No caso concreto, o autuado foi encontrado no ato juntamente com a vítima, que encontra-se hospitalizada e em estado grave de saúde. O conjunto das ações merecem medidas mais enérgicas, a exemplo da prisão cautelar, como forma de fazer cessar a continuidade da prática delitiva, sobretudo por conta da periculosidade revelada com tais condutas.

Ante o exposto, homologo o auto, tendo em vista a regularidade de seus aspectos formal e material, resolvo CONVERTER a segregação flagrancial em PRISO PREVENTIVA (...)”

Após, a constrição física foi mantida por ocasião da audiência de custódia
[2]
realizada no dia 17/11/2025.

Irresignada, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de suposta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da cautela, deficiência na motivação do decreto prisional, inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema, realização de audiência de custódia fora do prazo legal, destacando tese de disparo acidental, inconsistência no relatório policial, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade.

Requer, liminarmente a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 31553239).

O Juízo Originário prestou atendeu a solicitação em 17/11/2025, por meio do Ofício nº 98/2025-GAB, ocasião em que ressaltou:

“(...)

1 – O paciente foi preso em flagrante delito, na data de 07.11.2025, pela suposta prática do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, em relação à vítima MILTON SANTOS SOUSA, tendo a autoridade policial representado pela conversão da prisão em preventiva (ID 160691562). Procedimento distribuído na data de 07.11.2025, às 01h51min, em plantão. Proferida decisão, na mesma data (01.11.2025), às 08h50min, homologando o flagrante e convertendo a prisão em preventiva, deixando o magistrado plantonista de realizar a audiência de custódia – ID 160697470.

2 – Ainda no dia 07.11.2025, os autos foram remetidos ao Juízo das garantias, sendo recebidos às 11h29min – ID 160723044. A defesa constituída do réu, também na data de 07.11.2025, apresentou pedido de habilitação nos autos e requerimento de informações acerca da custódia – ID 160720732. Proferida decisão pelo Juízo das Garantias, na data de 10.11.2025, julgando-se incompetente, determinando a remessa dos autos para este Juízo – ID 160818619.

3 – Também na data de 10.11.2025, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão (ID 160857587), apresentando, logo em seguida, manifestação complementar – ID 160870393. 4 – Encerrados os trabalhos investigativos, a autoridade policial apresentou relatório conclusivo com o indiciamento do acusado, na data de 10.11.2025 (ID 160884418). O paciente foi indiciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP. Na mesma data, 10.11.2025, a autoridade policial promoveu a juntava de arquivo mídia supostamente contendo a dinâmica dos fatos – ID 160884420.

5 – Na data de 11.11.2025 os autos foram remetidos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia, bem como, para manifestação acerca dos pedidos da defesa, prazo em curso.

6 – Na data de hoje, 14.11.2025, aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Também na data de hoje, proferida decisão designando audiência de custódia para o dia 17.11.2025 às 11h15min, próxima data disponível nesta unidade, sendo reavaliada e mantida a custódia preventiva do acusado. O feito encontrase com regular andamento, a prisão foi reavaliada, audiência de custódia marcada, não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, pendente o oferecimento de denúncia pelo parquet, prazo em curso.

(...)” Id. 31611226

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação

da ordem (Id. 31963168).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

[1]
Id. 161858691 – processo 0808926-58.2025.8.14.0045.

[2]
“(...)

Em relação ao pedido de relaxamento da prisão:

Vistos. À vista do pedido de revogação da prisão formulado pela defesa, com manifestação contrária do ministério público, a prisão deve ser mantida.

A prisão preventiva é medida de exceção que somente poderá ser decretada nas hipóteses rigorosamente previstas nos artigos 312 e 313 do CPP. É preciso haver, sobretudo, fundamentos fáticos e jurídicos para a prisão antes de sentença penal condenatória transitada em julgado, à vista do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Compulsando os autos verifica-se presente o fumus comissi delicti, haja vista a certeza da existência do crime, por meio dos documentos juntados nos autos, tais como, boletim de ocorrência, cópia dos autos do IPL, documentos, laudo de perícia necropapiloscópica e termo(s) de declaração.

Observo desde já, que a materialidade e os indícios de autoria são patentes nos autos, conforme se vislumbra da decisão que decretou a prisão preventiva.

Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição narrada na denúncia, tratando-se da suposta prática de crime contra a vida, havendo relatos de que o(s) indiciado(s), sem motivo aparente, teria efetuado um disparo de arma de fogo em desfavor da vítima MILTON SANTOS SOUSA, desarmada, atingindo-a na região do ombro, constando dos relatos da vítima que, na data dos fatos, estava ingerindo bebida alcóolica na companhia do indiciado quando, em dado momento, o investigado lhe mostrou uma arma de fogo que trazia consigo, afirmando que "se alguém mexesse com ele, ele matava" (textuais), sendo que, logo após, o indiciado teria se desequilibrado, disparando acidentalmente em sua direção, atingindo-a no ombro (ID 160884418 - Pág. 25). Consta, ainda, registro de vídeo colacionado pela autoridade policial, no qual um individuo, supostamente o acusado, saca uma arma de fogo da cintura e aponta em direção a outro indivíduo, supostamente a vítima MILTON SANTOS SOUSA, em seguida, sem qualquer motivação aparente, o primeiro indivíduo, em tese o acusado, novamente aponta a arma em direção ao segundo indivíduo, supostamente a vítima, e efetua um disparo "à queima-roupa", guardando a arma na cintura logo em seguida (ID 160884420), aliado a isso, o acusado responde a outro procedimento criminal em andamento, demonstrando que solto voltou a se envolver na prática de delito, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das testemunhas, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal

Desse modo, as declarações contidas nos autos dão conta da existência do delito e servem de indícios suficientes para decretar a prisão preventiva do acusado revelando a gravidade concreta da conduta.

Assim, o autuado se encontrava em local público, extremamente embriagado com uma arma de fogo na cintura, sacou a arma mais de uma vez, apontando para a vítima que estava sentada na mesma mesa à sua frente e, em dado momento, desfere disparo contra a vítima que sai da sua frente, quando o acusado volta a colocar a arma de fogo na cintura e quase cai da cadeira, demonstrando a gravidade concreta de quem está armado embriagado.

Por seu turno, o requisito legal do periculum in libertatis também está configurado na necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta do acusado e a necessidade de ser afastado do convívio social, po rora, vez que, em liberdade, poderá reiterar a conduta criminosa, perturbar a produção de provas, obstaculizar a instrução criminal e furtar-se a eventual aplicação de lei penal, demonstrando, assim, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso concreto, como proibição de frequentar bares e não possuir ou portar arma de fogo.

Da mesma forma, a prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal é medida que se mostra inarredável, pois evitar-se-á que se esquive da aplicação da lei penal, bem como não produza uma indevida demora na persecução penal, e, se condenado, crie embaraços ao cumprimento da pena,.

Outrossim, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis do investigado não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (Jurisprudência do STJ e STF), não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, eventuais alegações da presença de dirimente de culpabilidade pela embriaguez deve ser afastada, porquanto antecipa-se a análise da culpabilidade para o momento imediatamente em que se pôs nesse estado voluntariamente, não havendo relatos ou registros de doenças psíquicas anteriores que pudessem diminuir-lhe ou retirar-lhe a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento nesse momento.

Ademais, há habeas corpus em curso aguardando decisão da Superior Instância.

ISTO POSTO, pelos motivos expendidos ao norte, com amparo nos artigos 312 e 313, inciso I do CPP, acolho o parecer Ministerial, ao tempo em INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa, pelo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

(...)” Id. 161373282.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço de forma parcial
. Explico.

O impetrante sustenta ausência de dolo na conduta delitiva, asseverando que o disparo teria sido acidental,
sem animus necandi
, versão que teria sido corroborada pela própria vítima.

Todavia, tal tese demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não se presta à análise de mérito da imputação penal ou à redefinição da tipificação delitiva, providências próprias da instrução criminal, razão pela qual deixo de conhecê-la.

Contudo, as demais arguições defensivas comportam conhecimento, assim passo a apreciá-las.

Não prospera a alegação de nulidade em razão de suposta alteração do relatório policial.

Vale ressaltar que tal documento não vincula a tipificação definitiva do delito, sendo legítimo que, no curso das investigações, a autoridade policial reavalie os fatos à luz de novos elementos ou de análise mais aprofundada, especialmente em crimes que envolvem exame do elemento subjetivo.

Não há demonstração de má-fé, violação à fé pública ou prejuízo à ampla defesa, a qual teve acesso ao relatório final e poderá exercer plenamente o contraditório no momento oportuno.

Igualmente v
erifico que a alegação de nulidade da prisão preventiva, por realização extemporânea da audiência de custódia, não comporta acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A não realização de audiência de custódia não induz a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (Precedentes).

(...)

4. Ordem concedida para, confirmada a liminar que determinou a soltura do paciente, cassar a decisão que decretou a sua prisão preventiva, ressalvada a possibilidade de nova decretação da segregação cautelar se efetivamente demonstrada sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC 371.678⁄SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13⁄12⁄2016, DJe 19⁄12⁄2016)

Outrossim, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a custódia em preventiva se encontra devidamente fundamentada, tendo o Juízo de origem destacado a gravidade concreta do delito, o risco à ordem pública, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, logo apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

No que é pertinente à situação prisional do autuado, entendo presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

As situações descritas nos autos merecem cautela, no sentido de que a liberdade do conduzido se torna temerária, sendo a conversão da prisão em flagrância em segregação preventiva situação de imperativo processual, com fundamento na garantia da ordem pública a se evitar novos ataques ao bem jurídico, bem como visando a assegurar a aplicação da lei penal e ao desenrolar da instrução criminal.

No presente caso, verificam-se os pressupostos e requisitos autorizadores da preventiva, não havendo que se falar, no momento, em manutenção do status libertatis dos autuados, nem mesmo na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, tais providências mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, o normal curso da instrução criminal e a aplicação da lei penal, eis que pela leitura dos autos extrai-se a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria (justa causa), sobretudo pelo relato das vítimas, das testemunhas, condutores e dos elementos que instruem o procedimento de investigação policial.

Ainda, o crime em questão, eventualmente cometido pelo autuado, é doloso, gravíssimo e com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I do CPP), o que caracteriza o chamado fumus comissi delicti.

Nesse aspecto, do cotejo das informações constante dos autos, presentes, ainda, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a segregação cautelar se impõe.

Ao exame de suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do referido diploma legal, não há elementos nos autos que permitam uma apreciação mais acurada da eficácia dessas medidas, no caso em tela, conforme firmado pelo ministério público.

Em razão disso, não vislumbro que as circunstâncias pessoais dos conduzidos sejam preponderantes às situações descritas nos autos a ensejar o preenchimento dos requisitos de sua liberdade provisória.

No caso concreto, o autuado foi encontrado no ato juntamente com a vítima, que encontra-se hospitalizada e em estado grave de saúde. O conjunto das ações merecem medidas mais enérgicas, a exemplo da prisão cautelar, como forma de fazer cessar a continuidade da prática delitiva, sobretudo por conta da periculosidade revelada com tais condutas.

Ante o exposto, homologo o auto, tendo em vista a regularidade de seus aspectos formal e material, resolvo CONVERTER a segregação flagrancial em PRISO PREVENTIVA (...)”

Diante disso, não há que se falar em ausência dos requisitos legais autorizadores do decreto prisional. Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da medida segregativa, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

Neste sentido, trago jurisprudência deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Outrossim, no que tange a alegação de que o demandante sofre constrangimento ilegal em razão da
ausência de contemporaneidade
, melhor sorte não assiste a Defesa.

O parágrafo 2º do artigo 312 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 13.964/2019, estabelece que é preciso que exista contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva e os fatos que a fundamentam.

Na hipótese dos autos, o fato ocorreu no dia 06/11/2025, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em cautelar no dia 07/11/2025, sendo submetido a audiência de custódia em 17/11/2025, com reavaliação da segregação, oportunidade na qual foi mantida. A Denúncia foi oferecida em 25/11/2025, tendo sido recebida em 15/12/2025.

Neste contexto, observo que interregno entre a data dos fatos e as decisões acerca da necessidade da custódia do paciente não pode ser considerado excessivo a ponto de violar o princípio da contemporaneidade, sobretudo porque que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. No mesmo sentido: HC 206.116-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber.

Sendo assim, inviável o acolhimento das teses defensivas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente remédio constitucional e, na parte conhecida
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026